Tribunal: STF
Processo: ARE 1342787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gisselle Rodrigues de Mello Moreira e outros interpuseram recurso extraordinário (eDoc n. 2, fls. 94, - eDoc n. 3, fls. 13) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc n. 2, fls. 19-30):



    Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Pretensão de absolvição por atipicidade, aduzindo hipótese de aplicação do princípio da insignificância ou crime impossível, ou ainda, reconhecido o estado de necessidade. Pleitos subsidiários de compensação integral entre a reincidência e a confissão, redução máxima pela figura privilegiada, redução máxima pela tentativa e imposição de regime aberto também ao réu Leandro. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Teses defensivas afastadas. Penas e regimes mantidos. Recurso improvido. 



    (Apelação Criminal n. 1500923-20.2019.8.26.0540, desembargador Damião Cogan)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, I, XLII, XLIII, XLIV, XLVI e XLVII, e 98, I, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 3, fls. 78-85) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 3, fls. 56-57). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo:



    I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    (ARE 1.060.007 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. O princípio da insignificância exige, para sua aplicação, que a conduta seja minimamente ofensiva, que o grau de reprovabilidade seja ínfimo, que a lesão jurídica seja inexpressiva e, ainda, que esteja presente a ausência de periculosidade do agente.



    (RE 811.092 AgR, ministro Luiz Fux)



    Observo, no caso, que o acórdão recorrido afastou a tese de insignificância com os seguintes fundamentos:



    Também não é caso de reconhecimento do princípio da insignificância, eis que se trata de mera criação de isolada corrente jurisprudencial, sem acolhimento na legislação pátria e não tem aplicação in casu. 



    Adotar-se tal orientação seria o mesmo que legitimar todos os crimes patrimoniais em que se alegasse que res furtiva apresenta pequeno valor, trazendo a descrença à Justiça e legitimando a justiça de mão própria. 



    Não seria a Justiça mais a pacificadora dos conflitos e estariam as vítimas autorizadas ao uso da violência para mantença de seus bens. 



    Logo se vê que a adoção a priori dessa teoria é um desserviço aos jurisdicionados, premiando, como no caso presente, o furtador. 



    Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 183 da repercussão geral (AI 747.522, ministro Cezar Peluso), tenha afastado a presença de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, tenho que o acórdão recorrido afastou, em tese, a aplicabilidade de referido princípio com fundamento na ausência de “acolhimento na legislação pátria”.



    Desta forma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao afastar, em tese, o princípio da insignificância, sem, ao menos, avaliar a presença de seus requisitos, divergiu da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, afastada a inaplicabilidade, em tese, do princípio da insignificância, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que avalie o preenchimento dos requisitos cumulativos à sua aplicação, nos termos da jurisprudência firmada no HC 84.412, ministro Celso de Mello.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator